Tribunal: TJDFT
Processo: 0750136-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DOCUMENTO EXISTENTE NOS AUTOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas enquadra-se como título executivo extrajudicial.
2. É indevida a determinação de juntada de contrato assinado por duas testemunhas como requisito para prosseguimento da execução de título extrajudicial se o documento apresentado pelo exequente já contém a assinatura do devedor e de duas testemunhas.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.